Tribunal: TJMT
Processo: 1012743-09.2018.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012743-09.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELAINE PASSOS DOS REIS - CPF: 040.376.331-24 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – ESTORNO REALIZADO – MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Para que seja configurado o dano moral é necessário a existência cumulativa de três requisitos: o ato ilícito, o nexo de causalidade e o efetivo prejuízo.

Os descontos indevidos seguidos de operações de estorno dos valores em prazo razoável, desprovidos de exposição do consumidor à situação externa vexatória ou de consequências lesivas ao seu seio social, pessoal ou profissional, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ELAINE PASSOS DOS REIS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA Nº 101274309.2018.8.11.0003, movida em desfavor de BANCO AGIPLAN S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observando-se a assistência judiciária a ela conferida (Id. 60206485).

Em suas razões, de Id. 60206487, a apelante requer a reforma da sentença aduzindo, em síntese, que ficou demonstrado nos autos a falha na prestação de serviços da instituição financeira que efetuou de forma abusiva descontos indevidos em seu benefício.

Afirma que, por conta dos descontos indevidos, ficou mais de 3 meses com sua renda comprometida em 100% de seu benefício, necessitando pedir ajuda de familiares e vizinhos, para conseguir o que dar de comer a sua família.

Consigna que a apelada confessa expressamente que realizou os descontos em valores maiores que os negociados e devidos mensalmente, vindo a devolvê-los na forma simples tão somente após ter sido citada na reclamação administrativa junto ao órgão de defesa do consumidor.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais na quantia de R$9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais), além da devolução do valores descontados indevidamente, na modalidade em dobro, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, de Id. 60206490, a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados e protesta pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, como visto do sumário relatório, de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c indébito e danos morais, manejada pela apelante em face do banco apelado.

Na inicial a autora, ora apelante, aduz em apertada síntese, que realizou dois empréstimos bancários junto ao banco apelado, os quais foram renegociados junto ao Procon, por conta de dificuldades em honrá-los, oportunidade em que chegaram ao acordo quanto à sua quitação, estabelecendo-se que as parcelas seriam totalizadas em R$560,00 (quinhentos e sessenta reais), sendo R$500,00 (quinhentos reais) referentes ao contrato 1211051334 e R$60,00 (sessenta reais) referente ao contrato 1210841647.

Sustenta que, mesmo após a renegociação, não conseguiu adimplir com o devido, em virtude de culpa exclusiva do apelado, que procedeu com desconto em sua conta bancária além do previsto contratualmente, deixando-a sem qualquer valor de seu benefício de pensão por morte para se manter.

Aduz que mais uma vez procurou o Procon, quando, então, novo acordo foi celebrado, em que o próprio requerido teria admitido que o importe cobrado era indevido, restituindo-o à autora.

Salienta que o réu, em nova oportunidade, precisamente em outubro e novembro de 2018, procedeu com descontos indevidos, deixando a autora à míngua. Pontua que por dois meses consecutivos, por ato ilícito do réu, permaneceu com saldo em conta de apenas R$ 2,00 (dois reais).

Requer a reforma da sentença para que indenizada quanto aos prejuízos morais e à devolução do indébito em dobro.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39ª Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação'.”

Na hipótese, conforme sumariamente relatado, a apelante objetiva a condenação da apelada ao pagamento dos danos morais, por conta de cobranças indevidas em seu benefício.

Restou incontroverso nos autos que as partes firmaram 02 contratos de empréstimo consignado - Contrato nº 1210841647, no valor de R$401,38 a ser pago em 12 parcelas de R$87,73 e Contrato nº 121101334, no valor de R$3.547,03, a ser pago em 12 parcelas de R$760,34 e, alegando que o valor das parcelas estava prejudicando o seu orçamento, a consumidora/apelante procurou o PROCON, onde as partes firmaram acordo em 02.07.2018, em que seriam reduzidas os valores das parcelas contratadas para, respectivamente, 07 parcelas de R$60,00 e 09 parcelas de R$500,00.

No aludido acordo constou, ainda, que
“a reclamada BANCO AGIPLAN S.A. terá até o dia 06/07/2018 para cumprir o acordo.”

No dia 13/07/2018 a apelante compareceu novamente ao PROCON informando os termos do acordo firmado não foram observados, uma vez que as parcelas foram descontadas em seu benefício no dia 05/07/2018 no valor antigo e, devidamente notificada, a instituição financeira comprovou que na data de 12/07/2018 providenciou o estorno dos valores cobrados indevidamente, Id. 60206460 e Id. 60206455.

Desse modo, entendo que por este fato não há que se falar em dano moral, pois os descontos indevidos, seguidos das operações de estorno dos valores indevidamente cobrados, desprovidos de exposição do consumidor à situação externa vexatória ou de consequências lesivas ao seu seio social, pessoal ou profissional não caracteriza violenta afronta aos atributos da personalidade do consumidor

Neste sentido:

“DÉBITO INDEVIDO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA – ESTORNO DOS VALORES NO DIA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – RESOLUÇÃO DO PROBLEMA APÓS 4 (QUATRO) DIAS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE BANCO ITAUCARD S.A CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE NEIZA BENEDITA DE SIQUEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO. O desconto indevido de valores na conta bancária, cujo estorno foi realizado no dia da propositura da demanda judicial e dentro do prazo do prazo razoável, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.”
(TJ-MT - RI: 10201227020198110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/07/2020)

Sob o mesmo aspecto, não há que se falar em danos morais por conta de eventual conduta reiterada do banco apelado, porque tal fato não ficou comprovado nos autos.

Veja que no mês subsequente (agosto/2018), o banco apelado procedeu com os descontos no valor pactuado, contudo, não houve compensação diante da ausência de saldo em conta, já que a apelante efetuou o saque de todo o saldo existente no dia em que era para ser realizados os descontos - Id. 60206455.

Na proposta encaminhada ao PROCON o banco demandado deixou claro que
“O não pagamento de qualquer das parcelas implicará no cancelamento do acordo, com o retorno da dívida ao valor original (com incidência dos encargos para o atraso), e dos pagamentos por meio de débito em conta.”

Assim, não é possível aferir qualquer conduta irregular do banco apelado em relação aos descontos dos meses subsequentes, pois diante da inadimplência contratual da apelante, estes se deram de forma legítima pelo credor, amparado sob o manto do exercício regular de direito.

Ora, caberia à apelante o ônus de provar o ato ilícito atribuído ao apelado, bem como o nexo de causalidade entre o alegado dano e a ação daquele, o que não foi feito.

O Código de Processo Civil distribuiu o ônus da prova da seguinte forma:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Importa, registrar, outrossim que embora incida no caso em exame o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor não se exime da produção probatória, haja vista ser de sua incumbência produzir indícios mínimos de seu direito.

Portanto, em consonância com o entendimento exposto pelo Juízo
a quo
, conclui-se que o autor/recorrente não se desincumbiu do seu ônus, não constituindo o seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela qual a manutenção de improcedência da demanda se impõe.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. ALEGADA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE FORMA INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES INCONTESTE. PROVAS ACOSTADAS PELA RÉ QUE DEMONSTRAM QUE O CONSUMIDOR NÃO QUITOU AS FATURAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS. PARTE AUTORA QUE, POR OUTRO LADO, NÃO TROUXE OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO PARA DEMONSTRAR OS FATOS QUE ALEGOU. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO MENCIONADO NA PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR. LEGALIDADE DA COBRANÇA E, CONSEQUENTEMENTE, DA INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inversão do onus probandi, como preceitua o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o autor do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na exordial. 2. Constatada a legalidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, não há que se falar em responsabilidade civil da empresa de telefonia. (TJ-SC - AC: 20150582890 Joinville 2015.058289-0, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, Segunda Câmara de Direito Público).”

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância aos ditames do §11 do art. 85 do CPC, mantendo-se a suspensão da exigibilidade por conta da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020